Tribunal: TJES
Processo: 5004101-12.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004101-12.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PEREIRA COUTINHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004101-12.2022.8.08.0006

Recorrente: LUCAS PEREIRA COUTINHO

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA AÉREA. AUTOR RELATA QUE COMPROU PASSAGEM DE AVIÃO, IDA E VOLTA DE CAMPO GRANDE/MS PARA VITÓRIA/ES NO VALOR DE R$912,86 (NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), NO DIA 20/06/2022. VERIFICOU QUE A PASSAGEM NÃO TINHA SIDO EMITIDA, MESMO COM VALOR AINDA DEPOSITADO NO SITE, NÃO CONSEGUINDO REALIZAR SEU RESGATE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NARRA AINDA QUE PRECISOU FAZER A COMPRA DE NOVA PASSAGEM JUNTO A OUTRA COMPANHIA NO VALOR DE R$1.244,66 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$331,80 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. SENTENÇA DO JUIZ A QUO, AO FUNDAMENTO DA COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DO AUTOR DE NECESSIDADE DE NOVA COMPRA DE PASSAGENS, COM VALOR MAIOR DO QUE O ANTERIOR. DANO PATRIMONIAL SUPORTADO PELO AUTOR CAUSADO DIRETAMENTE PELA CONDUTA DA REQUERIDA, NÃO SENDO ACATADOS OS DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERARIA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANO OCORRIDO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)